Tribunal: STF
Processo: ARE 1338963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AIDS. PROVA. INEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE.
    1. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, em rol taxativo, isenta do imposto sobre a renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
    2. Nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
    3. Não se revela possível a extensão dos efeitos da norma concessiva de isenção tributária para hipóteses diversas daquelas literalmente previstas na lei em que prevista, ainda que com fundamento nos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da solidariedade social ou da proporcionalidade, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante violação ao princípio constitucional da separação de poderes.
    4. A avaliação realizada por junta médica oficial é dotada dos atributos da legalidade e da legitimidade, os quais só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, inexistente na espécie.
    5. Na forma do artigo 373, I, do Código de processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
    6. Não logrando a parte provar estar acometida de qualquer patologia listada numerus clausus na norma legal de isenção tributária, não faz jus ao correspondente benefício fiscal.
    7. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos acometidos da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), mas não daquele que, apesar de portador do vírus do HIV (vírus de imunodeficiência humana), não desenvolveu a doença.
    8. Recurso conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 5º, caput; 145, § 1º, 150, inciso II, e; 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No ponto, inclusive, é de se destacar que a Avaliação n.° 698/2017 (ID 20006629) foi realizada por junta médica oficial, sendo, portanto dotada dos atributos da legalidade e da legitimidade, os quais só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, inexistente na espécie.
    Tem-se, portanto, que o apelante/autor não se desincumbiu de seu ônus legal, estabelecido pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de provar estar acometido da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), mas tão somente de ser portador do vírus do HIV, hipótese não contemplada no rol exaustivo de patologias previsto no artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente